Tribunal: CARF
Processo: 18471.001623/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001623/2007-01
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.088 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CEMUSA RIO S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso especial interposto para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, para
ser conhecido, deve demonstrar a divergência de interpretação da legislação
tributária entre a decisão recorrida e o(s) paradigma(s).
Uma vez verificada a ausência de similitude fático-jurídica entre eles, de forma
a afastar a convicção de que o racional empregado no paradigma teria o
potencial de reformar o acórdão recorrido, não se caracteriza a divergência
jurisprudencial prescrita no artigo 67 do Anexo II do RICARF/2015, razão pela
qual o recurso especial não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Suplente Convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001623/2007-01
Fl. 1395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.088 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001623/2007-01

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 1.321/1.330) interposto pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) contra o Acórdão no 1103.00.478 (fls.
1.292/1.297), que restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
GLOSA
DE
DESPESAS
FINANCEIRAS.
REPASSE
DE
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO A EMPRESA LIGADA.
Restando identificado que a importância de empréstimo bancário repassado a empresa
ligada serviu para quitação parcial ou amortização de dívida, a qual fora contraída em
decorrência de sucessão de Consórcio no qual a sociedade repassada era credora, não se
sustenta a glosa dos juros. Insubsistindo o lançamento principal, na seara do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica, igual sorte colhe o lançamento que tenham sido
formalizado em legislação que toma por empréstimo a sistemática de apuração daquele
(CSLL).

Em resumo, o litígio decorre de Autos de Infração que exigem IRPJ e CSLL (fls.
784/792), referentes ao ano-calendário de 2003, em razão da:
(i) glosa de despesas, no montante de R$ 1.070.584,67, contabilizada em conta
contábil denominada de “juros de dívida com empresa do Grupo C. Brasil”, sob a alegação de
falta de comprovação da origem da obrigação e critérios objetivos dos encargos incorridos.
(ii) glosa de despesas, no montante de R$ 1.799.953,26, contabilizada em conta
contábil denominada “juros conta garantia”, correspondentes a encargos financeiros decorrentes
de empréstimo contraído, no valor de R$ 22.000.000,00, junto ao Banco ABN Real S.A,
comprovado pelo Contrato de Abertura de Crédito Rotativo, “repassado” à empresa do grupo,
por "razões de natureza administrativa interna do grupo", sem cobrança de encargos financeiros.
Por considerar que os empréstimos foram feitos, ainda que com a intermediação do interessado,
em proveito de outra empresa do grupo, os encargos financeiros gerados por esta operação foram
considerados desnecessários.
(iii) exclusão indevida na apuração do lucro real de receitas a apropriar no valor
de R$ 5.321.391,72.
O contribuinte apresentou impugnação parcial (fls. 821/842), questionando os
itens (i) e (ii), impugnação esta que foi julgada parcialmente procedente (fls. 1.270/1.282), de
forma que restou mantida apenas a glosa relativa ao item (i) – despesa de juros, cancelando-se a
do item (ii) – “repasse” de empréstimo.
Cientificada da decisão de primeira instância, a contribuinte optou pelo
pagamento das exigências que foram mantidas (cf. fls. 1.335/1.339), ao passo que a DRJ
Fl. 1396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.088 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001623/2007-01

recorreu de ofício da parte exonerada, recurso este que teve o provimento negado pela 3a Turma
Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, nos termos da ementa acima
transcrita.
A PGFN opôs embargos de declaração (fls. 1.301/1.304), os quais foram
rejeitados por meio do despacho de fls. 1.315/1.317. Em seguida interpôs recurso especial,
alegando existir divergência jurisprudencial quanto à reconhecida dedutibilidade dos “juros
objeto de empréstimo repassado”. Para demonstrar o dissídio, foram apresentadas ementas de 2
(dois) paradigmas:
1) Acórdão no 103-21.632:
IRPJ - DESPESAS FINANCEIRAS - EMPRÉSTIMO REPASSADO - As despesas
financeiras relativas a empréstimos repassados para outra pessoa jurídica, mesmo
interligada, sem incidência de encargos financeiros, não se afiguram como despesas
necessárias a atividade da empresa, porquanto não utilizados na manutenção da fonte
produtora de rendimentos
(...)

2) Acórdão no 101-95.281:
(...)
IRPJ — ENCARGOS FINANCEIROS DE EMPRÉSTIMOS REPASSADOS NÃO
DEDUTIBIL IDADE — As despesas financeiras relativas a empréstimos repassados a
empresas ligadas não se afiguram como necessárias (usuais e normais), sendo, pois,
indedutíveis.
O Presidente da Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF competente
deu seguimento ao recurso em despacho de admissibilidade de fls. 1.362/1.366, por entender que
restou comprovada a divergência jurisprudencial apenas em face do segundo paradigma.
Cientificada do seguimento do recurso especial nesses termos, a contribuinte
ofereceu contrarrazões (fls. 1.370/1.385). Sustenta, em síntese, que o apelo especial não deve
ser conhecido em razão de ausência de similitude fática entre a decisão recorrida e o paradigma
aceito, bem como que, no mérito, a glosa definitivamente deve ser afastada em razão da
operacionalidade e comprovação das despesas financeiras em questão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o seu
conhecimento, previstos no artigo 67 do anexo II do RICARF, parcialmente transcrito a seguir.
Fl. 1397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.088 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001623/2007-01

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 5o O recurso especial interposto pela contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da
ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido.
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar:
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil;
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 1398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.088 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001623/2007-01

§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela
Portaria MF no 39, de 2016)
Como se nota, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas
turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou
a própria CSRF, objetivando, assim, implementar a almejada “segurança jurídica” na aplicação
da lei tributária.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à toa”. Trata-
se, a toda evidência, de uma espécie recursal específica, mais restrita do ponto de vista
processual e dirigida a um Tribunal Superior que não deve ser confundido com uma “terceira
instância”, justamente porque possui função institucional de uniformizar a jurisprudência
administrativa.
É exatamente em razão dessa finalidade típica que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a demonstração cabal, por parte do recorrente, da efetiva
existência de divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e o
paradigma.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdão enfrentados.
Vale dizer, é imprescindível, sob pena de não conhecimento do recurso especial,
que sobre uma base fática equivalente (ou no mínimo que seja comparável), tenha se atribuído
um desfecho diferente pelos aplicadores do Direito.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a similitude
fático-jurídica, enquanto critério decisivo para aferir o cumprimento ou não do ônus de
demonstrar a divergência jurisprudencial necessária ao manejo especial, apenas se faz presente
se, diante do confronto entre a decisão recorrida e o(s) paradigma(s), haja uma convicção segura
por parte do Julgador de que o racional empregado na decisão tomada como divergente
realmente teria o potencial de reformar o acórdão recorrido, caso a matéria fosse submetida
àquele outro Colegiado.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 1399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.088 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001623/2007-01

Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não é apto a evidenciar uma
solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida, não se caracteriza a divergência
jurisprudencial prevista no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, fato este que enseja o não
conhecimento do recurso especial.
Nessa situação particular, cumpre observar que, do confronto entre o acórdão
recorrido e o paradigma trazido pela PGFN e admitido pelo juízo de admissibilidade, vislumbro
que não restou demonstrada a similitude fático-jurídica necessária para conhecimento do recurso
especial interposto.
Do voto do acórdão recorrido extrai-se que:
A Fiscalização, no particular, não questionou a assunção desta dívida em face do ato
empresarial de sucessão do Consórcio, mas sim a desnecessidade da tomada do
empréstimo bancário (oneroso) para amortiza-la, já que, em seu entender, daquela não
corriam juros.
Ainda que verdadeira a premissa é fato inconteste que dívida existe, de sorte que o
repasse do empréstimo bancário assume feição de quitação parcial ou amortização
e, assim, oponível à imputação de que os juros pagos à instituição financeira são
desnecessários. (grifamos)
Percebe-se, assim, que o silogismo empregado na decisão recorrida foi o seguinte:
(i) a recorrente possuía dívida com sua controladora; (ii) para efetuar o pagamento dessa dívida,
a recorrente captou recursos no mercado financeiro, recursos estes que foram transferidos para o
credor para quitar este Passivo; e (iii) como houve liquidação dessa obrigação, ainda que
empresa vinculada, os juros incidentes sobre o referido empréstimo são operacionais
(necessários) e, portanto, dedutíveis.
Ao contrário do que quer fazer crer o r. despacho de admissibilidade, uma leitura
mais atenta revela que o presente caso não envolve repasse de empréstimo em sentido técnico,
afinal o que houve foi o pagamento de dívida sucedida pela recorrida com empresa vinculada,
pagamento este feito com recursos captados no mercado financeiro.
O paradigma, por sua vez, revela circunstância fática totalmente diferente da que
estamos ora tratando, qual seja, a de repasse de empréstimo propriamente dito, dentro do grupo
econômico e a juros menores daqueles que haviam sido contraídos no mercado, levando a
fiscalização a glosar a diferença a maior a título de despesa financeira (juros incorridos – juros
cobrados).
Veja-se, a propósito, a seguinte passagem do voto do relator do paradigma:
A empresa sob ação fiscal obteve financiamentos para capital de giro junto a diversas
instituições bancárias e outros estabelecimentos comerciais, conforme consta do
DEMONSTRATIVO N° 01 - Financiamentos que Originaram Encargos Financeiros
Indedutíveis, anexo, os quais geraram encargos mensais, para a contribuinte fiscalizada,
nos montantes especificados no DEMONSTRATIVO n° 02 - Encargos Financeiros
Pagos ou Creditados, também anexo, calculados a taxas medidas que variaram de
1,1792% a 2,0840% (vide Demonstrativo n° 03 - Taxa Média de Juros de
Financiamentos Obtidos, anexo). Não obstante, tais empréstimos foram repassados a
empresas ligadas, segundo comprovam os Contratos de Mútuo, também anexados ao
presente, mediante a cobrança, uniforme e geral, de apenas 1,00% de juros ao mês, o
que, em face das diferenças de taxa praticadas da tomada e na concessão dos
Fl. 1400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.088 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001623/2007-01

empréstimos, equivale dizer que, as despesas financeiras arcadas pela fiscalizada
quando da obtenção dos financiamentos, não foram integralmente ressarcidas pelas
pessoas jurídicas beneficiárias dos repasses em questão, constituindo as diferenças,
devidamente apuradas no Demonstrativo n° 04 - Encargos Financeiros Não Dedutíveis,
anexo, despesas irregularmente deduzidas em decorrência de não preencherem os
requisitos indispensáveis de serem necessárias, normais ou usuais, assumindo, assim, a
configuração de atos de liberalidade que, como tal, devem ser adicionados ao lucro
líquido dos respectivos períodos, para apuração do lucro real. (Grifamos).
Nota-se que apenas no paradigma, isto sim, é que a premissa fática de que houve
efetivo repasse de empréstimo se sustenta do ponto de vista jurídico, afinal restou demonstrado
que a empresa lá autuada transferiu os recursos obtidos por empréstimo no mercado não para
quitar Passivo, mas para gerar novo Ativo (mútuos com empresas ligadas), de forma que a
receita dos juros ativos eram menores do que as despesas do empréstimo repassado, tendo a
fiscalização glosado a redução do lucro obtida pela diferença entre as taxas praticadas.
Isso significa dizer que o arcabouço fático que levou a glosa do presente caso
jamais poderia ter sido confundido com as circunstâncias fáticas do paradigma, sendo que as
soluções adotadas pelo acórdão recorrido e pelo paradigma são diversas justamente em virtude
desta dessemelhança entre os suportes fáticos de cada um.
Não há que se falar, portanto, em divergência interpretativa entre a decisão ora
recorrida e o paradigma apontado.

Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1401
DF CARF MF
Documento nato-digital